Tribunal: TCU
Processo: 018.654/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa e Paulo Cesar Riani Costa (peça 151), contra o Acórdão 7.860/2021  TCU  2a Câmara (peça 143), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 8536/2021-2a Câmara, ambos relatados pelo Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa e Paulo Cesar Riani Costa contra o Acórdão 7860/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração manejado por Beatriz Helena Marmorato Botta Riani Costa e Paulo Cesar Riani Costa e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.